Tribunal: TJDFT
Processo: 0707362-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707362-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA CRISTINA MONTALVAO DA CUNHA, SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: MARIA EZEQUIEL DE ALMEIDA PACHECO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, em demanda instaurada objetivando a cobrança de serviços advocatícios, indeferiu a gratuidade judiciária. Sustentam o equívoco da decisão resistida, aduzindo que suas despesas atuais lhe impossibilitam arcar com os custos do processo sem prejuízo da subsistência. Afirmam, além disso, que a decisão agravada, ao indeferir o benefício, deixou de apreciar as alegações expendidas no feito de origem, em evidente violação ao dever de motivação. Argumentam que, demonstrada a impossibilidade provisória de pagamento das despesas processuais, viabiliza-se o retardamento do recolhimento das custas para o final do litígio. Requerem a antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedido o benefício legal, bem assim pugnam, ao fim, pelo provimento do recurso para deferir-lhes a gratuidade judiciária. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam aos agravantes que se declaram hipossuficientes, caso sejam obrigados a arcar com as despesas processuais inerentes ao feito, o que é suficiente para dar como preenchido o mencionado requisito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia aos recorrentes, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Segundo ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, a concessão da gratuidade da justiça “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. O ilustre doutrinador segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC vigente, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Portanto, como regra, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. In casu, a despeito de afirmarem que, momentaneamente, não se encontram em condições econômicas de suportarem o pagamento das despesas processuais, por expressivos gastos de saúde realizados em prol da genitora da agravante Andréia, os documentos juntados aos autos não evidenciam a ocorrência do citado fato, nem sequer os recorrentes comprovaram as afirmadas despesas que teriam motivado o requerimento, seja de deferimento da gratuidade, seja do adiantamento, para o fim do processo, do recolhimento das custas iniciais. Por outro lado, as declarações de imposto de renda juntadas aos autos de referência e a circunstância de residirem em bairro nobre desta Capital (Setor Habitacional Individual Sul), não associadas a elementos de prova em sentido contrário, contrariam suas afirmações. Daí porque, além de indeferir a tutela de urgência, indefiro, também, a gratuidade judiciária para processamento do presente recurso, determinando a intimação dos recorrentes para recolherem o preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator